Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-17.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000383-17.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Apelante: PEDRO ESTEVES TAVARES Advogado(s): Apelados: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS E OUTROS Advogado(s):MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, FABIO SOARES PEREIRA, BRENO LEITE VIANA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como concluir pela perda de objeto e consequente extinção do processo, seja porque os honorários advocatícios, efetivamente, não pertencem ao Acionante falecido, seja porque devida a verba fixada a tal título pelo Município de Eunápolis. A condenação em honorários sucumbenciais contra o Estado da Bahia é incabível, na espécie, na medida em que a Defensória Pública é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, razão pela qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. A norma inserta no art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) não isenta do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência as pessoas jurídicas de direito público pertencentes a outros entes federativos, tendo o Estado da Bahia, no exercício da sua competência legislativa, concedido a benesse tão somente aos órgãos integrantes da sua estrutura. Prevalece, portanto, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, sem que isso implique inobservância do referido diploma legal, tampouco violação à autonomia dos entes federativos ou à competência legislativa do Estado da Bahia. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000383-17.2019.8.05.0079, sendo Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados o Município de Eunápolis e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça